Tribunal: TJSP
Processo: 0001779-29.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Receptação – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616, da Comarca de Suzano,
em que é apelante GABRIEL ANGELO ANTONIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616 - lauda 2/11
Voto:
24559 CFF/Ce
Apelação:
0001779-29.2016.8.26.0616
Comarca:
Suzano
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Gabriel Ângelo Antônio
Apelados:
Ministério Público
Receptação
Apelação
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento da prática delitiva
Absolvição Descabimento Pena adequada e
motivadamente dosada, necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do crime
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Gabriel Ângelo Antônio foi condenado, por
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa mínimos, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a a
entidades públicas, a critério do Juízo das Execuções Criminais (fls.
288/296).
Apela o réu em busca da absolvição, por
atipicidade da conduta, visto que desconhecia a origem ilícita do bem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616 - lauda 3/11
312/316).
O recurso foi contrariado (fls. 319/322),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 356/359).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, diante da manifesta ausência de
confissão formal e circunstanciada acerca da prática da infração penal.
A acusação é a de que o apelante
conduziu, após ter recebido/adquirido, em proveito próprio, coisa alheia
móvel, consistente em um veículo Toyota/Corolla XEI20FLEX, cor prata,
modelo 2011, ostentado placas ETJ-3617/Cotia-SP, quando as verdadeira
eram EPR-6926/Cotia-SP, avaliado em R$ 47.228,00 (quarenta e sete mil,
duzentos e vinte e oito reais), que sabia ser produto de crime, pertencente
à vítima Lucas Carvalho Veloso Rodrigues.
Segundo
restou
apurado,
em
circunstâncias não precisadas, o réu adquiriu referido veículo, objeto de
crime de roubo ocorrido no dia 24 de maio de 2016, na cidade de São
Paulo-SP (boletim de ocorrência RDO no 5493), ciente de sua origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616 - lauda 4/11
ilícita.
Segue a exordial narrando que, assim, foi
que, na data dos fatos, ele conduzia o veículo pelo local quando policiais
militares, em patrulhamento de rotina, resolveram abordá-lo, e realizada
pesquisa pela numeração do chassi do carro, verificou-se a numeração
original das placas, bem como tratar-se de produto de roubo.
Consta, por fim, que as circunstâncias da
prisão do apelante, que trafegava em um veículo roubado, sem os
respectivos documentos, e com placas de outro carro, aliados a ausência
de explicação crível sobre a forma de aquisição do bem, inclusive por se
tratar de bem cuja aquisição e posse notoriamente se submetem a
formalidades de lastro documental, evidenciam que ele tinha
conhecimento da sua natureza ilícita.
A materialidade é incontroversa, e a
autoria, de igual modo, recai com segurança sobre o suplicante.
Na fase inquisitiva, Gabriel reservou-se
no direito de permanecer em silêncio (fls. 08).
Em Juízo, negou a imputação (mídia
digital).
Contudo, a prova colhida sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616 - lauda 5/11
contraditório edificou-se em desfavor do apelante e restou precisamente
estratificada na respeitável sentença, destacando-se os seguintes termos:
“(...)
O interrogando Gabriel Angelo Antonio negou a autoria
delitiva; comprou o veículo numa feira do rolo por meio de um
anúncio no facebook; viu um anúncio de agência; a pessoa pediu
ao interrogando que mandasse os dados pessoais; na sequência,
disseram que o financiamento havia sido aprovado e que devia
dar um valor de entrada; questionou a respeito do automóvel e
combinaram de fazer a entrega; o vendedor era de São Paulo;
esse rapaz falou que assinaria um documento e passaria o veículo
para o nome do interrogando; falaram que o carro estava
vistoriado e 'certinho'; achou que o Corolla era de agência; o
vendedor disse que se o interrogando não quisesse comprar já
havia outros interessados; na afobação fez o negócio sem saber
que era produto de ilícito; encontrou a pessoa, deu a entrada e
assinou um contrato; esse último narrou que o Detran levaria
cinco dias para entregar o documento; não tem provas da
negociação; o papel assinado ficou com o vendedor que ia levar
para autenticar; o dinheiro era de um acerto referente a um
trabalho em uma pizzaria; confiou totalmente no vendedor;
conversou com ele apenas por whatsapp; andou com o automóvel
e dois ou três dias depois mandou mensagem ao vendedor
questionando a respeito do documento; ele encurtava a conversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616 - lauda 6/11
e não respondia; dias depois a foto do whatsapp sumiu; ficou
desconfiado; baixou o aplicativo Sinesp Cidadão e consultou a
placa; percebeu ela não batia com o chassi; conversou com um
amigo sobre como proceder e ele sugeriu que fossem até a
agência do indivíduo, localizada na Zona Sul de São Paulo,
devolvessem o veículo e pegassem o dinheiro de volta; quando da
abordagem, os policiais foram até a casa do interrogando e
olharam as conversas de whatsapp; na delegacia, o delegado
orientou o interrogando a permanecer calado; não tem o print do
anúncio; quando foi ao endereço, era uma casa vazia; percebeu
que havia sido vítima de um golpe; ficou confuso sobre como
proceder; nesse intervalo houve a apreensão do veículo; explicou
ao policial que sabia que a placa não coincidia com o chassi, mas
que soube disso somente após a aquisição; combinou a compra do
veículo por R$45.000,00; a entrada era de R$3.000,00; o
financiamento seria pelo Banco Bradesco em 48 parcelas;
apresentaram um documento do financiamento; posteriormente
entregariam ao interrogando; assinou também o recibo; o celular
foi apreendido no processo e ali permanece; não pediu o telefone
de volta porque não tinha mais a nota; circulou cerca de 05 ou 07
dias com o carro; pesquisou a placa do veículo antes da aquisição
e viu que não havia problemas, porém, após receber o carro, fez
nova consulta e constatou que ela não batia com o número do
chassi, nem do motor; o aplicativo indica o número da placa e do
chassi; quando estava na posse do veículo verificou novamente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616 - lauda 7/11
constatou que o número do chassi não correspondia ao da placa;
não fez a consulta no momento da aquisição porque o vendedor
disse que estava tudo certo; não recebeu o documento do veículo,
pois asseguraram dizendo que seria entregue em nome do
interrogando (mídia).
Vejamos o que disseram as testemunhas ouvidas.
A
testemunha
Jesuíno
Lopes
relatou
que,
em
patrulhamento de rotina, o veículo em questão passou no contra
fluxo da viatura; feita abordagem, viu quando o réu estava
descendo do carro; ele não portava documento dele nem do
automóvel; ele disse que adquiriu o veículo de um rapaz no centro
de São Paulo e que não tinha documento nenhum; pela
numeração do chassi descobriu que o carro era roubado; ele disse
que pagou R$ 4.000,00; ele afirmou saber que o veículo era
produto de ilícito e que estava aguardando para fazer um
documento falso (áudio sistema SAJ).
A testemunha Eduardo Alves do Espírito Santo ratificou, na
íntegra, as informações prestadas pelo colega de farda, em
especial, o momento em que houve a abordagem, instante em que
nada de ilegal foi encontrado com o acusado; o réu não portava
documento do carro; pelo chassi descobriu que o auto era
roubado; indagado, ele disse que comprou o automóvel por R$
4.000,00, porém, não soube indicar o nome do vendedor; ele disse
que tentaria fazer documento para esquentar o carro (mídia).”
(fls. 189/291)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616 - lauda 8/11
Destarte, em que pese a negativa do réu,
não há que se falar em fragilidade de provas ou atipicidade da conduta, eis
que suficientemente infirmada pelo conjunto probante amealhado aos
autos.
Os agentes públicos responsáveis pela
detenção do acusado, ratificaram a acusação, no sentido de que o
abordaram e, em consulta ao emplacamento do veículo conduzido por ele,
constataram tratar de produto de roubo (vide depoimentos).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Por conseguinte, de ausência de dolo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616 - lauda 9/11
conduta pode se cogitar.
Ora, a prova acusatória é segura e
convincente e, a par disso, o recorrente, não apresentou justificativa ou
comprovação da licitude da aquisição do veículo, não logrando escusar-se
da ciência de sua origem espúria.
É sabido que o delito de receptação
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e
contexto inerente à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca
da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação
de justificativa séria e idônea a respeito da licitude da posse, o que, como
se viu, não é o caso em testilha.
Nesse sentido:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente
gera
a
presunção
de
sua
responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (RT 746/629).
A propósito, como bem consignou o
ilustre promotor oficiante, “...o acusado não trouxe aos autos qualquer
documento que pudesse ratificar a compra realizada; não apresentou
as conversas do aplicativo whatsapp, tampouco o anúncio visto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616 - lauda 10/11
facebook. Também não é possível acreditar na história fantasiosa
narrada pelo acusado; imaginar que um automóvel de mais de
R$40.000,00 foi vendido por uma entrada de R$4.000,00 e que o
restante seria financiado pelo banco sem qualquer prova de
assinatura de contrato com o banco, tudo realizado por meio de
aplicativos e sem qualquer entrega de documento do carro, é querer
que este juízo feche os olhos aos absurdos narrados.” (fls. 293)
Com efeito, cabia ao réu comprovar sua
alegação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo certo que a mera
afirmação, desacompanhada de qualquer vestígio de prova do alegado
desconhecimento quanto à origem ilícita do veículo não tem o condão de
afastar sua responsabilização penal.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor.
Analisa-se a reprimenda.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e
assim tornada definitiva, à míngua de causas modificadoras, estabilizando-
se em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos.
Por fim, mantêm-se o regime prisional
mais brando e a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001779-29.2016.8.26.0616 - lauda 11/11
direito.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)